Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra despacho que recebe a petição inicial.

2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade particular a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, e foi desenvolvido por meio da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da Súmula da Corte Superior de Justiça. 2.2. Assim, o agravante deve impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos apresentados pela decisão agravada.

3. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido.

4. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra o despacho de recebimento da petição inicial, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de modo expresso que “dos despachos não cabe recurso”.

5. A objeção de decadência deve ser suscitada de modo oportuno por meio da defesa oferecida nos autos do processo de origem e não pode ser suscitada diretamente por meio de agravo de instrumento interposto contra o despacho que recebe a petição inicial.

6. Recurso conhecido e desprovido.